Tribunal: TJDFT
Processo: 0702966-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702966-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E S P A C H O Despacho - Solicita Informações Solicitem-se Informações ao Juízo de Origem, a serem prestadas no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sobre o cumprimento da ordem de liberação dos valores, conforme comunicado anteriormente. Junte-se com o Ofício o conteúdo da Petição de ID 55597224. Com a resposta, voltem imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator